Tribunal: TJDFT
Processo: 0714699-59.2019.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao Banco do Brasil S.A. manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença. Intime-se. Brasília/DF, 29 de outubro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105